Tribunal: TJDFT
Processo: 0729869-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição apresentada CAIQUE FERNANDES FLAESCHEN, na qual requer-se a apreciação imediata da petição protocolada em 20/02/2025, autuada sob ID 69106806, na qual noticiou que, “embora o Banco BRB tenha recebido o requerimento administrativo de cancelamento de descontos em conta corrente em 11/08/2023 (ID 53491493), continuou descontando os valores indevidamente”, em descumprimento ao acórdão que determinou o cancelamento, conforme demonstrado na tabela. Pugnou: a) A majoração da multa para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, a contar da data de recebimento do requerimento administrativo (11/08/2023); b) A intimação do Banco BRB para que cesse imediatamente os descontos indevidos; c) A imediata devolução de todos os valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros legais, bem como requer que a devolução ocorra em dobro dos valores descontados indevidamente. Nada a prover sobre o pedido. A competência para o processamento e julgamento de pedidos de cumprimento de sentença está disciplinada no art. 516, II, do Código de Processo Civil, que atribui ao juízo que proferiu a decisão exequenda (juízo de primeiro grau) a responsabilidade por tais questões, salvo disposição legal em contrário. Ademais, o pedido de cumprimento de sentença, quando apresentado no Tribunal, não encontra respaldo na legislação processual, considerando que a competência desta instância é restrita ao exame do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204